Tribunal: TJDFT
Processo: 0714414-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714414-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: GENARO LUIZ DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: EULA LEISLE BRAZ LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo plano de saúde requerido, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais (0716428-70.2025.8.07.0001) ajuizada por GENARO LUIZ DE LIMA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante o fornecimento e custeio da internação domiciliar ao autor nos moldes prescritos pelo médico assistente. Confira-se: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC/15, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há nos autos relatório médico (ID 230945924), onde se registra que o autor se apresenta "áfasico, com hemiparesia à direita, acamado, totalmente dependente para todas as atividades instrumentais e básicas de vida diária, com dupla incontinência não inibida, disfágico, alimentando-se exclusivamente por gastrostomia e em uso de traqueostomia, com necessidade de aspiração e uso eventual de O2 por macronebulização". Indica ser necessário sistema de internação domiciliar, composto por "equipe multiprofissional habilitada, em PERÍODO INTEGRAL em caráter de URGÊNCIA sendo IMPRESCINDÍVEL A SUA DISPONIBILIZAÇÃO COMPLETA composta por: técnicos de enfermagem 24 horas por dia, visita médica semanal, visita semanal de enfermeira, fisioterapia motora e respiratória 5x/ semana, fonoterapia 3x/semana e terapia ocupacional 3x/semana de forma contínua." Desse relatório se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, por outro lado, se constitui frente à jurisprudência do STJ, de que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). Além disso, o Tribunal da Cidadania também se posiciona no sentido de que “o tratamento de 'home care' constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, o qual não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e, caso haja dúvida envolvendo interpretação de cláusulas contratuais, esta deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor" (AgInt. no AREsp. 1959315/RN, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe. 11/05/2022; AgInt. no AREsp. 1998189/CE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe. 17/08/2022) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida e DETERMINO a citação e intimação da ré SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. – CNPJ no 13.764.024/0001-69, com endereço no SHS Quadra 04, Bloco, G S/N - Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70314- 000 telefone: 4007-2001, e-mail: ouvidoria@medsenior.com.br, para que forneça de imediato, não podendo ser ultrapassado o prazo de 5 dias, e realize o custeio integral da internação domiciliar nos moldes prescritos pelo médico assistente no documento de ID 230945924, sob pena de incidência de multa diária que fixo, por ora, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada provisoriamente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como para que apresente defesa, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. Intime-se com urgência, por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, caso a ré não possua cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ. Nomeio a filha do requerente, EULA LEIALE BRAZ LIMA, curadora especial do autor. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação Intimem-se". (ID 231278809.) - g.n. No agravo, o plano de saúde requerido requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão, indeferindo a liminar de fornecimento de internação domiciliar. Em suas razões, o agravante afirma ser indevido o fornecimento de home care ao autor, por não existir previsão no contrato de saúde, nem constitui procedimento de fornecimento obrigatório (Resolução Normativa N° 465 da ANS). Aduz não se enquadrar o paciente nas condições clínicas necessárias para ensejar atendimento em regime de internação domiciliar (Tabela de Avaliação de Atendimento Domiciliar - NEAD), o qual depende de auxílio para as atividades da vida cotidiana, devendo ser custeado pela família um cuidador, dispensando profissional de enfermagem. (ID 70790721.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o preparo foi recolhido. (ID 70790724.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesta sede, o plano de saúde se insurge contra a decisão agravada, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento e custeio da internação domiciliar ao autor nos moldes prescritos pelo médico assistente. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória por meio da qual o autor busca a condenação do plano de saúde agravante no fornecimento e custeio de internação domiciliar. Conforme parecer do médico assistente do autor, o laudo ressalta o seguinte quadro de saúde do paciente: “Paciente GENARO LUIZ DE LIMA, nascido em 04/07/1955, internado em 03/02/2025 por síndrome coronariana aguda, submetido a revascularização miocárdica em 11/02/2025, intercorreu com Acidente vascular encefálico isquêmico, diagnosticado em 14/02/2025, apresentando posteriormente no mesmo dia PCR em ritmo não chocável (com RCE após 01 ciclo). Permaneceu internado em UTI até 09/03/2025, quando recebeu alta e foi transferido para unidade aberta de internação”. Assim, justificando a internação domiciliar, o profissional médico orientou pelo fornecimento dos seguintes serviços de saúde: “-Técnico de enfermagem 24h: Paciente necessita cuidador 24 horas, no entanto, conforme NEAD é elegível a técnico de enfermagem 12h no momento, devido a necessidade de aspiração de traqueostomia (3 a 4 vezes ao dia); - Fisioterapia 5x/semana: Paciente tem indicação de fisioterapia para reabilitação motora e ventilatória, com possibilidade de decanulação breve. Necessita avaliação fisioterápica e acompanhamento de acordo com a indicação do profissional; -Fonoaudiologia 3x/semana: Paciente tem indicação de fonoaudiologia para reabilitação com possibilidade de decanulação breve. Necessita avaliação fonoaudiológica e acompanhamento de acordo com a indicação do profissional; Terapia ocupacional 3x/semana: Paciente deve ser avaliado por profissional da especialidade e ser acompanhado de acordo com a indicação deste profissional; Avaliação médica semanal: Paciente mantém estabilidade e deve ser avaliado presencialmente por médico em domicílio e, de acordo com quadro clínico apresentado haverá definição da frequência de atendimento necessária; Avaliação de enfermagem semanal: Paciente deve ser avaliado presencialmente por enfermagem em domicílio e, de acordo com quadro clínico apresentado haverá definição da frequência de atendimento necessária;”. (ID 70790731 - Pág. 1.) Conforme se observa, o parecer médico ressalta ter sido o autor internado em 03/02/2025 em decorrência de síndrome coronariana aguda (infarto), permanecendo hospitalizado até o dia 09/03/2025 na UTI, quando recebeu alta e indicação para transferência para unidade aberta de internação com assistência de “Técnico de enfermagem, Fonoaudiologia, Terapia ocupacional, Avaliação médica semanal e Avaliação de enfermagem semanal.” Nesse contexto, malgrado a operadora de saúde alegue não estar o tratamento domiciliar contemplado pelo contrato, nem constituir procedimento de saúde obrigatório (RN n° 465 da ANS), a obrigação do custeio decorre justamente razão da substituição à internação hospitalar anterior, inexistindo prova de desequilíbrio contratual ou prejuízo ao plano de saúde, pois não comprovado ser o custo do atendimento domiciliar superior a despesa hospitalar. A esse respeito, a jurisprudência abalizada é assente em afirmar ser abusiva cláusula contratual impeditiva de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, notadamente quando o tratamento home care constitui desdobramento de internação hospitalar anterior contratualmente prevista, revelando a probabilidade do direito do paciente. Confira-se: “(...) É abusiva a cláusula contratual proibitiva da internação domiciliar (home care) enquanto alternativa à internação hospitalar. (...)”. (AgInt no AREsp n. 2.615.077/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 29/11/2024.) - g.n. “(...) Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (...)”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.813.690/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,DJe de 25/6/2021.) - g.n. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, embora tenha estabelecido ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, admite-se a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, bem como: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, quando houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 11. Considerando a baixa complexidade jurídica, o exíguo trâmite do processo (menos de dois meses) e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados devem ser reduzidos para que sejam proporcionais ao trabalho desenvolvido. A fixação, no caso, por apreciação equitativa evita reformatio in pejus. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.) - g.n. Assim, na hipótese dos autos, diante o perigo de dano, gravidade do quadro de saúde do agravado, relatado pelo médico assistente, justifica-se a prestação do serviço home care vindicado, conforme exceção estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP. Por fim, a alegação de inelegibilidade do paciente com base na pontuação NEAD não autoriza a suspensão da tutela de urgência, considerando a presença de indicação médica e o risco imposto à saúde do beneficiário do plano, bem como a inexistência de previsão legal para a utilização obrigatória da Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD), podendo a entidade agravante pleitear o ressarcimento de valores na hipótese de improcedência da ação. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. CRITÉRIOS DA ABEMID. TABELA DE AVALIAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (NEAD). ALEGAÇÃO DE PACIENTE NÃO ELEGÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a agravada conta hoje com 77 (setenta e sete) anos de idade, tendo sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) com trombólise e transformação hemorrágica, em agosto de 2023, encontrando-se internada desde então, primeiro na UTI e, atualmente, na enfermaria, com indicação médica para continuidade de tratamento por home care, com o objetivo de evitar o alto risco de infecções decorrentes da internação em ambiente hospitalar. 2. A jurisprudência desse e. TJDF tem entendido abusiva a negativa de cobertura do home care pelo plano de saúde, ainda que fundamentada na pontuação do NEAD, quando há indicação médica para a citada assistência domiciliar. Precedentes. 3. Não há falar-se em inelegibilidade da paciente que apresenta diversas sequelas, encontrando-se acamada e dependente, além de não possuir nenhuma movimentação do lado esquerdo do corpo e apresentar dificuldades com a fala, dependência para higiene pessoal e até mesmo para movimentos básicos de mudança de posição. 4. A suspensão da tutela de urgência, neste momento, afigura-se precipitada e gravosa à parte beneficiária do plano de saúde. Por outro lado, os custos do Home Care poderão ser cobrados da parte, se ao final da demanda se entender pela improcedência dos pedidos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (0746650-92.2023.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 02/02/2024.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. HOME CARE. DECISÃO LIMINAR. CONTEÚDO DECISÓRIO RELATIVO À DECISÃO PRECLUSA. DESCUMPRIMENTO. VERIFICADO. TABELA DE AVALIAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL. INEXISTENTE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. PONTUAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O agravo de instrumento e o agravo interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo. 2. O presente recurso, por meio do qual se questiona o parâmetro de cuidado home care estabelecido na decisão liminar visa claramente rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. 2.1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Não existe previsão legal para a utilização obrigatória da Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD), elaborada pela Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e o Núcleo Nacional das Empresas de Assistência Domiciliar (ABEMID). 3.1. O relatório relativo à pontuação do paciente foi elaborado unilateralmente por profissional indicado pela Agravante, de modo que não há prevalência técnica diante dos relatórios médicos produzidos pelo médico assistente do ora Agravado. 4. A discussão acerca do preenchimento de requisitos ou pontuação NEAD para o atendimento de home care não é objeto deste recurso, e tampouco poderia ser diante da necessidade de instrução probatória própria do processo de conhecimento na origem. 5. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537 do CPC. Desse modo, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, podendo, contudo, se for o caso, ser limitado a montante máximo. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno não provido.” (0716832-61.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/09/2024) -g.n. Destarte, demonstrados na origem os requisitos para concessão da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito ao benefício e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão agravada neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Vista ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2025 15:13:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador